Tribunal: TCU
Processo: 023.056/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico com objeto referente a registro de preços para eventual aquisição de acervo bibliográfico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - PE 90002/2025, sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ Campus Arraial do Cabo, com valor estimado de R$ 1.520.900,00, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de acervo bibliográfico, composto por livros e publicações nacionais e estrangeiras, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.3. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ Campus Arraial do Cabo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90002/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. nas contratações de acervo bibliográfico, quando adotada a metodologia do "preço padrão": 9.3.1.1. a ausência de pesquisa de mercado acerca do desconto médio aplicado em contratações semelhantes de outros órgãos e entidades públicas contraria os art. 6o, inciso XXIII, alínea 'i', e art. 18, § 1o, inciso VI, todos da Lei 14.133/2021; 9.3.1.2. a ausência de estimativa do quantitativo a ser contratado está em desacordo com os arts. 6o, inciso XXIII, alínea "a"; 18, § 1o, inciso IV; 40, inciso III; e 86, todos da Lei 14.133/2021, e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2450/2025-TCU-Plenário , ainda que essa estimativa não seja utilizada para operacionalizar o pregão e, consequentemente, não conste nas atas de registro de preços geradas, o que impossibilita eventual adesão de órgão não participante (art. 82, § 4o, e art. 86, §§ 4o e 5o, todos da Lei 14.133/2021); 9.3.1.3. a previsão de eventual adesão de órgão não participante às atas de registro de preços contraria o disposto no art. 82, § 4o, e art. 86, §§ 4o e 5o, todos da Lei 14.133/2021, tendo em vista a ausência de estimativa do quantitativo real a ser contratado; 9.3.1.4. a ausência de justificativa adequada em relação ao não parcelamento do objeto da licitação por áreas de conhecimento contraria os arts. 18, § 1o, inciso VIII; 40, inciso V, alínea "b" c/c § 3o, inciso I, todos da Lei 14.133/2021; e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo da Súmula TCU 247 e dos Acórdão 180/2015-TCU-Plenário e 8636/2023-TCU-Primeira Câmara; e 9.3.2. ausência de fundamentação técnica adequada que embase a vedação à subcontratação contraria o art. 122, § 2o, c/c art. 5o, ambos da Lei 14.133/2021; e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2450/2025-TCU-Plenário ; 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ Campus Arraial do Cabo, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 30 dias, adote providências para abster-se, em caráter definitivo, de autorizar adesões às atas de registro de preços decorrentes do Pregão Eletrônico 90002/2025, devendo informar ao Tribunal, no mesmo prazo, os encaminhamentos realizados; 9.5. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações para que monitore o cumprimento do item 9.4 deste Acórdão, sendo autorizadas, desde já, a adoção das medidas saneadoras necessárias ao monitoramento; 9.6. comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ Campus Arraial do Cabo e à representante; e 9.7. arquivar os presentes autos nos termos dos art. 169, II, do RITCU.